Tribunal: TJDFT
Processo: 0703947-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. MÉRITO. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. CONTRATO DE TRABALHO RESCINDIDO. APOSENTADORIA. NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Tendo em vista que a parte autora pretende ver tutelado interesse relacionado a assistência médico-hospitalar que seria prestada pela ré Saúde BRB - Caixa de Assistência em virtude de convênio com a operadora com a qual foi firmado o plano de saúde, tem-se por cabível a sua inclusão no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada.
2. Para ter direito ao benefício da manutenção do plano de saúde após a rescisão do contrato de trabalho, faz-se necessária a comprovação, entre outros, da aposentadoria, conforme artigo 31, da Lei 9.656/98.
2.1. No caso dos autos, muito embora seja evidente a lentidão do INSS na análise do requerimento de aposentadoria da autora, também restou configurada a morosidade da requerente na solicitação da aposentadoria, que somente ocorreu 19 meses após a rescisão do contrato de trabalho.
2.2. Diante da falta de comprovação da condição de aposentada, correto cancelamento do plano de saúde.
3. O dano moral pressupõe a ocorrência de ato ilícito segundo art. 186 e 927, CC.
3.1. No caso em análise, não restou configurado ato ilícito pelas rés já que o cancelamento do plano de saúde foi devido.
4. Sucumbência invertida. Honorários majorados. Art. 85 §§ 2o e 11, do CPC.
5. Recursos conhecidos e providos. Sentença reformada.